Tribunal: TJBA
Processo: 8068162-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068162-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CRIS ELBERVANIA PURIFICACAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO FONSECA ALVES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INÉPCIA DA INICIAL.
PEDIDO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO POSTERIOR DO VALOR INCONTROVERSO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. C
aso em análise

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na inépcia da petição inicial, em razão do descumprimento do art. 300, § 2º, do CPC.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal, na ausência de alteração na condição financeira da parte; (ii) estabelecer se a ausência de quantificação do valor incontroverso do débito, diante da necessidade de exibição de documentos essenciais, autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito por inépcia da inicial.

III. R
azões de decidir

3.

A concessão da gratuidade da justiça deve ser mantida no segundo grau de jurisdição quando deferida na origem e ausente prova de modificação na condição financeira da parte, conforme presunção relativa prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

4. No mérito, a exigência de quantificação do valor incontroverso nas ações revisionais (CPC, art. 300, § 2º) deve ser interpretada sistematicamente, permitindo que, quando a parte requerer a exibição de documentos necessários à apuração do valor, não se configure inépcia da inicial.

5. O art. 396 do CPC autoriza a formulação de pedido incidental de exibição de documento, inclusive na petição inicial, quando os elementos essenciais ao pedido se encontram em poder da parte contrária.

6. A extinção prematura do processo sem resolução de mérito, em tais hipóteses, caracteriza cerceamento do direito de ação (CF/1988, art. 5º, XXXV), devendo ser afastada para permitir o regular prosseguimento da demanda.

IV. D
ispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A gratuidade da justiça concedida na origem deve ser mantida na instância recursal, salvo prova de alteração na situação econômica da parte.

2. A ausência de quantificação do valor incontroverso do débito, quando motivada pela necessidade de exibição de documentos essenciais, não configura inépcia da inicial em ação revisional de contrato.

3. O pedido incidental de exibição de documentos pode ser formulado na petição inicial como meio de viabilizar a apuração do valor incontroverso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 300, § 2º; 396.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 80000142120228050272, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 22.05.2023; TJBA, Apelação nº 81391053220238050001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 26.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação cível nº
8068162-53.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante e Apelado, respectivamente,
CRIS ELBERVANIA PURIFICACAO DOS SANTOS
e o
BANCO PAN S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA